Tribunal: STF
Processo: ARE 1507027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 187):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LAVAGEM DE DINHEIRO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS - QUESTÃO DE ORDEM - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONCEDIDO - NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFONICASI ILICITUDE DAS PROVAS CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADES NÃO CONFIGURADAS - PRELIMINARES REJEITADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - DOSIMETRIA DAS PENAS —ADEQUADAS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §40 DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - INAPLICÁVEL —AUSENCIA DOS REQUISITOS - DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - INADMISSIBILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO - IMPRATICABILIDADE - AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS PARA UM DOS ACUSADOS - NECESSIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    (...)”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 206).



    Nos recurso extraordinário de DAVIDSON GONÇALVES REIS (eDOC 194), fundado com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, 5º, XXXVII, LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ante a insuficiência probatória para condenação, destacando a ocorrência de vulneração ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, bem como ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 



    No apelo extremo de DENNER GONÇALVES REIS (eDOC 210), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se vulneração aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Alega-se, em síntese, “AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TANTO DA SENTENÇA QUANTO DO ACÓRDÃO QUE ANALISOU MATÉRIA DIVERSA DA REQUERIDA”.



    O Tribunal de origem inadmitiu os extraordinários ante a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como por entender que eventual divergência em relação ao entendimento da origem demandaria revolvimento fático-probatório (eDOC 219).



    É o relatório. Decido. 



    - Recurso extraordinário interposto por DAVIDSON GONÇALVES REIS:



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na ausência da preliminar de repercussão geral, bem como na aplicação da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca do segundo de tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 



    - Recurso Extraordinário interposto por DENNER GONÇALVES REIS:



    Correta a decisão agravada. Verifico que não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 31 de agosto de 2023, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 210, p. 1).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente